Tribunal: TJDFT
Processo: 0722474-75.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa. direito processual penal. embargos de declaração. tráfico de drogas. omissão. não verificada. rediscussão da matéria. recurso conhecido e não provido.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar se houve eventual omissão no acórdão embargado no que tange ao não reconhecimento do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração possuem âmbito de cognição restrito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. Não há omissão quando a decisão embargada enfrenta, de forma clara e fundamentada, todas as questões suscitadas pelas partes, sendo inviável sua rediscussão na via dos embargos de declaração.
5. Se o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, foi fundamentada em provas concretas da dedicação do acusado a atividades criminosas, não há que se falar na aplicação da tese firmada no Tema 1.139 do STJ.
6. O mero inconformismo com o resultado do julgamento não configura hipótese de embargos declaratórios, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal para reapreciação do mérito da decisão.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.